Tribunal: TJSP
Processo: 3005686-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que determinou o recolhimento das despesas postais para efetivação da citação – Insurgência do agravante que comporta provimento – Tese fixada pelo C. STJ no Tema no 1.054, no sentido de que "A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que determinou o recolhimento das despesas postais para efetivação da citação – Insurgência do agravante que comporta provimento – Tese fixada pelo C. STJ no Tema no 1.054, no sentido de que "A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida" - Recurso de agravo provido.